Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, ROMA HOTEIS E REALIZACOES LTDA, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem o valor de R$2.000,00 para cada um dos autores, a título de danos morais.
2. Preliminarmente, a ré/recorrente sustenta que é parte ilegítima para responder à pretensão deduzida, uma vez que é mera administradora do Condomínio Residencial L’acqua diRoma IV. No mérito, alega que não há nexo de causalidade entre o serviço prestado e o prejuízo suportado pelos autores. Pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado.
3. Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 59941064). Pugnam pela manutenção da sentença.
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar rejeitada.
5. Em 05/01/2023 os autores efetuaram reserva de hospedagem, por intermédio da plataforma Booking, no Hotel Park Lacqua di Roma IV, em Caldas Novas (GO), para o período de 06 a 10/02/2023, pelo valor total de R$806,40 (ID 59940692 - Pág. 1 a 59940693 - Pág. 2). Alegam os autores que foram surpreendidos com as péssimas condições da hospedagem e impossibilidade de efetiva ocupação, ocasião em que comunicaram o fato às rés e receberam a informação de que a unidade poderia ser reparada (limpeza e pintura do teto), facultada a rescisão contratual e estorno do valor pago, sem possibilidade de disponibilização de outro apartamento. Em consequência, os autores solicitaram a rescisão contratual, optando pela busca de outra hospedagem.
6. No caso, a prova documental evidenciou que as condições da acomodação disponibilizada aos autores eram inadequadas e incompatíveis com a oferta veiculada no site intermediador (Booking). As imagens inseridas comprovam a falta de manutenção e de conservação do apartamento disponibilizado para locação, importando ressaltar que a ré/recorrente, responsável pelo contrato celebrado, não apresentou alternativa razoável para minimizar os danos causados e cumprir a oferta.
7. Nesse contexto, ao deixar de fornecer informações claras e precisas sobre as reais condições e características da hospedagem, a ré/recorrente feriu o princípio da boa-fé contratual, que deve permear os contratos de consumo, por força do vínculo jurídico estabelecido (art. 6o, III, CDC). Outrossim, considerando que a teoria do risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, a empresa fornecedora do serviço deve reparar os danos extrapatrimoniais causados aos autores. No mesmo sentido: Acórdão 1639480, 07053664220218070011, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelos autores, assim como o objeto contratado, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor dos danos morais arbitrados para R$1.000,00 (um mil reais) para cada um dos autores.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor dos danos morais para R$1.000,00 (mil reais) para cada um dos autores. Sentença mantida nos demais fundamentos.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.